Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743043-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0736077-60.2021.8.07.0001, informou sobre a ausência de interesse da parte exequente em relação aos bens indicados pela executada, ora agravante, assim como informou que o prosseguimento do feito aguardaria a realização do leilão designado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato judicial impugnado. Após, venham novamente os autos concluso Brasília-DF, 11 de outubro de 2023 15:39:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador